Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718107-58.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE APELADO: CLAUDIONOR FURTADO DE OLIVEIRA DESPACHO Anote-se inscrição para Sustentação Oral (ID 65393985). Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora